Tribunal: TJES
Processo: 5000209-02.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-02.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA VIMERCATI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – APELANTE QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
no sentido de que a recorrente não cumpriu o seu ônus probatório, não sendo apresentado, oportunamente, qualquer documento capaz de legitimar a cobrança impugnada.

2 - Assim, demonstrando a autora que efetuou o pagamento da fatura relativa ao mês de setembro de 2022, ao passo que a concessionária não cuidou de comprovar, de forma satisfatória, a origem e sequer o período do suposto débito, mister a manutenção da sentença, havendo falha na prestação do serviço que resultou na inscrição indevida da apelada no cadastro de inadimplentes.

3 - Correto o entendimento de ser devida a reparação material pelos prejuízos suportados, inclusive em dobro, considerando o fato de a apelante não ter impugnado, adequadamente, referido capítulo sentencial.

4 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, é firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).).

5 - O montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00

(cinco mil reais), porquanto
inserido
nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça..

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000209-02.2023.8.08.0058

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA VIMERCATI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA VIMERCATI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência da dívida referente ao título protestado;
b)
condenar a requerida a ressarcir a quantia de R$ 1.665,99 (mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) referente às taxas cartorárias, além de R$ 1.408,17 (mil, quatrocentos e oito reais e dezessete centavos), em dobro, pelo dano material experimentado;
c)
condenar a concessionária, ainda, ao pagamento

de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 6878274 sustenta a apelante, inicialmente, a inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum,
sob pena de enriquecimento ilícito.

E mais: não há falar em devolução de qualquer valor, agindo a concessionária no exercício regular do direito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade da apelante pela inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

De início, tem-se por inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo,
no sentido de que a recorrente não cumpriu o seu ônus probatório, não sendo apresentado, oportunamente, qualquer documento capaz de legitimar a cobrança impugnada.

Assim, demonstrando a autora que efetuou o pagamento da fatura relativa ao mês de setembro de 2022, ao passo que a concessionária não cuidou de comprovar, de forma satisfatória, a origem e sequer o período do suposto débito, mister a manutenção da sentença, havendo falha na prestação do serviço que resultou na inscrição indevida da apelada no cadastro de inadimplentes.

Em consequência, correto o entendimento de ser devida a reparação material pelos prejuízos suportados, inclusive em dobro, considerando o fato de a apelante não ter impugnado, adequadamente, referido capítulo sentencial.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, é firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

O
quantum
arbitrado
,
contudo
,
deve ser revisto.

O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00

(cinco mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EDP. DÉBITO ORIGINADO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. TELAS INTERNAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO.
DÉBITO IRREGULARMENTE CONSTITUÍDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese apresentada pelo Apelante no tocante a inexistência de conduta ilícita de sua parte, na medida que, tal como consignado pela i. Magistrada, de fato não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que foi o Apelado quem solicitou a contratação da instalação 160613114, a qual originou os débitos que levaram a negativação de seu nome. 2. Muito embora a empresa apelante afirme que não restou comprovado nos autos a inexistência de relação contratual, a verdade é que é inviável exigir-se da parte autora a prova de fato negativo, cuja produção, sobretudo em se tratando de relação de consumo, é demasiadamente difícil ou mesmo impossível. 2. A Apelante limitou-se a apresentar telas do seu sistema interno, as quais, por certo, não são suficientes a comprovar a contratação do serviço, uma vez que produzidas unilateralmente. Assim, não tendo a empresa Requerida comprovado a regularidade da contratação da instalação elétrica questionada pelo consumidor apelado, forçoso concluir pela irregularidade dos débitos vinculados a este e, portanto, da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Demonstrado nos autos que a negativação do nome do apelado foi indevida, uma vez que o débito foi irregularmente constituído por parte da credora, resta evidenciado o dano moral decorrente de tal fato, sendo dispensável a sua comprovação, eis que decorre da própria demonstração da situação, tratando-se de dano in re ipsa, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ. 4. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, fixados na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), melhor sorte possui a apelante, haja vista que considero que o referido valor se revela exorbitante, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto. Assim, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, está em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000650-53.2021.8.08.0021. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 21/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANCA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ NA POSTURA DA RÉ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que ensejará a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fato não prequestionado na apelação. 2. O autor demonstrou que seu débito existente com a apelante, de R$ 800,00 (oitocentos reais), foi compensado na r. sentença proferida nos autos nº 0014541-15.2017.8.08.0173 e, mesmo assim a apelante o parcelou e cobrou nas faturas dos meses de janeiro de 2018 a junho de 2019, cujo pagamento foi realizado pelo apelado. 3. A concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma exigida pelo artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, eis que sequer trouxe algum documento comprovando a regularidade dos descontos, para corroborar a sua tese defendida. 4. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária, deve ser responsabilizada objetivamente pela cobrança indevida em face do apelado, bem como a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente pagos nas faturas de janeiro/2018 a junho/2019.
5. A lesão advinda do apontamento indevido prescinde de comprovação, na medida que advém do próprio ato de inscrição indevida junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito. Sendo o dano moral, nessa hipótese, in re ipsa. 6. A condenação em dano moral, no caso dos autos, não só atende a sua finalidade compensatória, como também prestigia a finalidade pedagógica, eis que visa coibir a reincidência da conduta lesiva, notadamente porque inscrever o nome do apelado, indevidamente, no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, por dívida inexistente, forçando o autor/apelado a buscar, judicialmente, o seu direito reconhecido. 7. Diante disso, considerando a negativação indevida do nome do autor/apelado no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, tem-se por moderado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença, em atendimento ao princípio da lógica razoável e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, o que afasta a pretendida redução.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0010285-56.2019.8.08.0012. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 03/03/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais, nos termos deste
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento parcial ao recurso de apelação.